Tribunal: TJBA
Processo: 0300200-32.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300200-32.2015.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELVIS CARLOS DE OLIVEIRA

APELANTE: ADELSON GONÇALVES SENA

Advogado(s): RUI SOUZA NUNES

APELANTE: FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

DFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITORIAL NÃO CORROBORADOS JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I.
Apelações criminais interpostas por
Elvis Carlos de Oliveira
,
Adelson Gonçalves Sena
e
Fernando Ferreira da Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que os condenou a 03(três) anos de reclusão pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), garantindo o direito de aguardar em liberdade. A acusação fundamentou-se em investigação do DENARC (Operação PLB), baseada em monitoramento telefônico e confissão extrajudicial de um dos Réus (Elvis) não ratificada em juízo.

II -
Irresignados, os sentenciados interpuseram recursos de apelação.
Resumidamente,
esclareço que nas Apelações de ELVIS E ADELSON
(
ID 91830010
)
constam
pedidos de absolvição com base em
três alegações:
a)fragilidade probatória – depoimentos policiais não corroborados judicialmente; b) nulidade da confissão extrajudicial em face do silêncio em juízo de ELVIS; c) ausência do vínculo associativo estável e permanente para a suposta associação criminosa estruturada.

Por sua vez, o Apelo de FERNANDO FERREIRA DA CRUZ (ID 90876264) requer sua absolvição ante a insuficiência dos elementos de prova quanto a estabilidade e permanência do delito de associação para o tráfico.

III
- No caso concreto, a condenação baseou-se primordialmente nas investigações ocorridas em sede policial, confissão de um dos réus, bem como no depoimento dos Policiais que efetuaram a prisão. Porém, em juízo o Réu (ELVIS) preferiu ficar em silêncio, bem como as testemunhas arroladas pelo Parquet prestaram depoimentos dos policiais em juízo vagos e imprecisos, limitando-se a reproduzir as conclusões da investigação inquisitorial, sem trazer elementos concretos de atos executórios praticados sob o contraditório, nem a lembrança dos acusados.

I
V
- Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos de informação colhidos na investigação policial, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis, as quais devem, contudo, encontrar amparo em provas judicializadas. Outrossim, a ausência de apreensão de substâncias entorpecentes no momento da prisão em flagrante reforça a fragilidade da materialidade indireta do delito de associação, tornando a dúvida sobre o
animus
associativo insuperável.

V
- Inexistindo prova judicial segura sobre a estabilidade e permanência da suposta organização criminosa, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição dos apelantes, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

VI – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
para reformar a sentença e absolver os apelantes com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0300200-32.2015.8.05.0150
, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Apelantes
ELVIS CARLOS DE OLIVEIRA
,
ADELSON GONÇALVES SENA
e
FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões expendidas no voto do Relator.